Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 494, I, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Constatado erro material no acórdão, é possível a respectiva correção, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por isso, impõe-se a devida retificação sem que isso importe em alteração do sentido e da substância do julgado sobre a questão decidida.
2. Acórdão retificado para constar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência recairá sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais recíprocos e não equivalentes apenas em relação à primeira autora, a quem foi deferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.